Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, a Recorrida apontou o recolhimento a menor das custas iniciais, em razão de erro no preenchimento da guia quanto ao valor da causa, cujo valor passou a ser de R$23.324,90, após emenda à inicial. O valor da causa não foi atualizado pelo cartório, não se configurando má-fé do Recorrente. O valor pago de custas iniciais foi de R$141,52 (ID 52704509). Conforme cálculo das custas processuais (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), após atualização do valor da causa por este Gabinete, verificou-se que a importância faltante era de R$152,96. Intimado para recolhimento do remanescente no prazo de 2 (dois) dias, o Recorrente solicitou dilação de prazo. Em atenção à solicitação, foi deferido ulterior prazo de 2 (dois) dias para complementação do pagamento e comprovação nos autos. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora